Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, POR QUATRO VEZES, DE LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, E DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva no caso concreto, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência em razão de crimes cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher.
2. Consta dos autos que o paciente, que já possuía histórico de violência doméstica, inclusive com uma condenação definitiva pela contravenção penal de vias de fato, enviou e-mails com ameaças contra a vítima e, dias depois, foi até a residência desta, munido de uma faca e uma tesoura, vindo a efetivamente a agredir sua ex-namorada e outras duas pessoas que estavam no local. As circunstâncias do delito, aliadas à reiteração criminosa do paciente, configuram a sua periculosidade e indicam que a sua liberdade coloca em risco a integridade física e psíquica das vítimas.
3. Tais elementos demonstram que a imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente, sendo necessária a segregação cautelar do paciente.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.